Tribunal: STF
Processo: AI 399878
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Falta de peça
   essencial. Comprovação de que a sentença se encontra nos autos.
   Decisão agravada. Reconsideração. Provada a existência nos autos
   de peça integrativa de acórdão, deve ser apreciado o agravo de
   instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Acumulação de cargos. Possibilidade. Emenda Constitucional 20/98.
   Ressalva prevista. Precedentes. Tendo o militar da reserva
   remunerada ingressado em cargo público, mediante concurso público,
   antes da publicação da EC 20/98, é possível a acumulação das
   remunerações.